Tribunal: TJES
Processo: 0002181-62.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gutemberg Demetrio Medina contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, sob o argumento de que se trata de crime de menor gravidade, ocorrido há mais de quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.
4. No entanto, restou comprovada a reincidência do apelante, que foi condenado anteriormente por crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, o que impede a concessão do regime semiaberto.
5. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que o regime inicial semiaberto não é um direito subjetivo do apenado, mas um benefício concedido em situações excepcionais, inexistentes no presente caso.

6. Além disso, a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base e a manutenção do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência impede a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

O regime inicial semiaberto não constitui direito subjetivo do condenado, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 33, §2º, "b"; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, julgado em 19/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002181-62.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUTEMBERG DEMETRIO MEDINA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gutemberg Demetrio Medina contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, sob o argumento de que se trata de crime de menor gravidade, ocorrido há mais de quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.
4. No entanto, restou comprovada a reincidência do apelante, que foi condenado anteriormente por crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, o que impede a concessão do regime semiaberto.
5. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que o regime inicial semiaberto não é um direito subjetivo do apenado, mas um benefício concedido em situações excepcionais, inexistentes no presente caso.

6. Além disso, a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base e a manutenção do regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência impede a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

O regime inicial semiaberto não constitui direito subjetivo do condenado, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 33, §2º, "b"; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, julgado em 19/10/2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002181-62.2022.8.08.0047

AP
ELAN
TE:
GUTEMBERG DEMETRIO MEDINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUTEMBERG DEMETRIO MEDINA
, objetivando a reforma da
s
entença exarada pelo Juiz
o
de Direito da
2
ª Vara
da Comarca de conceição da Barra
/ES, que julgou procedente
a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando-o à pena de 6 (seis) anos de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/0
6.

Irresignad
o
, conforme as razões
apresentadas
, a defesa visa a reforma da sentença de piso a fim de alterar o regime inicial de cumprimento do fechado para o semiaberto, em razão da condenação ser referente a crime de menor potencial ofensivo, ocorrido há mais de 4 (quatro) ano
s.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, motivo pelo que, passo a me manifestar no apelo interposto.

A controvérsia recursal limita-se à definição do regime inicial de cumprimento de pena.

De plano, importa ressaltar que os regimes iniciais de cumprimento de pena serão estabelecidos, conforme determinação do art. 33, §2º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código Penal, sempre em observância aos critérios do art. 59, do Código Penal.

No caso dos autos, salienta-se que ao apelante foi imputada a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo certa a redação do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, determinar que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime

semi-aberto
”.

Contudo, consoante pacífica jurisprudência, a fixação do regime inicial semiaberto não é direito subjetivo do apenado, mas sim um benefício a ser concedido em situações excepcionais, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou:

“
O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto." (TJES - AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, julgado em 19/10/2023)

Ademais, conforme relatório de situação processual executória, o apelante foi condenado, em 3 de outubro de 2018, por crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, ocorridos em 14 de abril de 2016, configurando reincidência e afastando a possibilidade de concessão de regime mais brando.

A reincidência do ap
elante, portanto, obsta a aplicação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Por fim, registra-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)